Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711310-74.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRESON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça previsto no art. 147 do CP é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 2. As ameaças proferidas pelo réu eram potencialmente capazes de gerar receio concreto na vítima, de que pudesse sofrer mal injusto e grave, o que é suficiente para configurar o tipo penal de ameaça. 3. A condenação está amparada em diversos elementos de provas que possuem grande relevância probatória em infrações penais dessa natureza. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, porquanto não enfrentou a ausência de temor da vítima no tocante ao crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A afirmação da vítima, em sede inquisitorial, de que a ameaça proferida pelo agente lhe fez temer por sua vida, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal (art. 147, CP). Assim, o temor incutido por gestos (esconder a faca debaixo do travesseiro da filha) e por palavras ameaçadoras, que levam a vítima a registrar ocorrência e requerer proteção do Estado, justifica a condenação por ameaça” (ID 59321534). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.610.994/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003